Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723845-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MATEUS SILVA ALVES BORGES Agravado (s): GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por MATEUS SILVA ALVES BORGES, com pedido de antecipação da tutela, em face d r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de obrigação de fazer no 0712867-25.2022.8.07.0007, proposta pelo ora recorrente em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual indeferiu a tutela de urgência requerida para que a ré custeie/forneça o medicamento “rituximabe 1g (Mabthera)”, por ser portador da doença lúpus. O d. Julgador argumentou que, a despeito da indicação do medicamento, o tratamento não consta no rol taxativo da ANS, considerando o atual entendimento do c. Superior de Tribunal de Justiça (EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704). Alega o agravante que o princípio da reserva do possível, que teria sido utilizado na decisão agravada, não deve prevalecer e que as necessidades individuais prevalecem sobre qualquer outro inscrito na Constituição Federal/88. Prossegue afirmando que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada estão presentes, na medida em possui o direito à saúde garantido constitucionalmente, conforme documentação juntada aos autos, e o risco do agravamento da doença, pois a ausência do fármaco prescrito poderá causar-lhe lesão irreversível na visão. Afirma não possuir condições financeiras de arcar com os custos mensais do tratamento, que é de alto custo. Pede seja concedida tutela de urgência antecipada para determinar que o agravado custeie/forneça o medicamento “rituximabe 1g (mateira)”, por tempo indeterminado, por ser de uso contínuo, conforme prescreve o laudo médico. No mérito, postula o provimento do recurso e a confirmação da liminar. O recorrente comprova o recolhimento do preparo (Id no 37423094) É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Nada obstante o argumento formulado pelo agravante, nesta sede recursal, quanto à aplicação do princípio da reserva do possível, o MM. Juiz indeferiu a tutela antecipada por fundamento diverso, qual seja, a licitude da negativa do fornecimento do tratamento indicado no laudo médico, por não se encontrar descrito no rol obrigatório da ANS (atual orientação da Corte Superior). No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde, em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, estabelecendo os seguintes parâmetros: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. A toda evidência os referidos precedentes indicam tendência em pacificar a controvérsia até então existente no âmbito da Corte Superior. Entretanto, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil[1]. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes da Corte Superior, firmo o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. A propósito, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do AgInt no REsp 1949033/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, decidiu em sentido oposto aos precedentes acima citados (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. USO DOMICILIAR. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O entendimento dominante nesta Corte é de que é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol da ANS, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). No caso, o autor/agravante buscou a condenação da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE à obrigação de custear o fármaco “rituximabe 1g (Mabthera)”, por ser portador da doença lúpus. Ressaltou a urgência do tratamento medicamentoso, uma vez que a falta de uso imediato da droga poderia acarretar-lhe lesões na visão, inclusive cegueira. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do recorrente. Ante o exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência recursal, para que GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE custeie/forneça o medicamento “rituximabe 1g (Mabthera)” ao autor/agravante até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.